Tribunal: CARF
Processo: 10380.907569/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.907569/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.514 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
SM PESCADOS INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA -ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. JUROS SELIC. CONCOMITÂNCIA
Não deve ser conhecido o argumento que também seja objeto de ação judicial.
Aplicação da Súmula CARF n° 1.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005
CRÉDITO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
EMBALAGEM
PARA
TRANSPORTE
Estão compreendidos no conceitos de insumos os custos essenciais à conclusão
do processo produtivo e à manutenção e garantia da integridade da mercadoria,
notadamente dos produtos alimentícios, entre eles, os gastos com embalagens
para transporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, com relação à parte conhecida, dar provimento parcial,
revertendo as glosas de créditos de COFINS calculados sobre compras de embalagem secundária
("master box") e caixa de isopor.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.907569/2012-76
Fl. 1632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907569/2012-76

Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de Pedido de Ressarcimento, no 17221.57823.011009.1.1.099108 de
crédito da Cofins, não cumulativa – exportação, no valor de R$ 50.217,54, referente
ao 1o trimestre de 2005.
Conforme Despacho Decisório, o pedido foi parcialmente deferido, tendo sido
reconhecido o crédito no valor de R$ 21.323,24. Consta que sobre os valores do
“Crédito Deferido” não deverão incidir juros compensatórios (taxa Selic), conforme
regulamentação do art.83, §5o, inciso I da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Consta, ainda, que os documentos utilizados pela fiscalização na análise do
pedido de ressarcimento, objeto do presente PAF, foram juntados ao Processo
Administrativo Fiscal PAF no 10380.720057/201388.
Da Informação Fiscal
Análise do processo produtivo e seus insumos
Conforme a informação fiscal, a contribuinte tem por objetivo a “importação e
exportação em geral, especialmente de produtos alimentícios, secos e molhados”, bem
como a “indústria e comércio de produtos pesqueiros em geral”. Adota a
industrialização por encomenda (beneficiamento), não possuindo parque industrial
próprio, apenas salas comerciais. A atividade industrial consiste na aquisição de
camarão in natura diretamente dos fornecedores (fazendas de carcinicultura), mediante
processo de despesca manual. Nesta fase, são adquiridos e fornecidos pela interessada
caixas de isopor, gelo e metabissulfito de sódio (conservante), para acondicionamento
e conservação do camarão in natura. As caixas de isopor (contendo o camarão, o gelo
e o conservante) são transportadas até a empresa terceirizada (frigorífico) responsável
pela industrialização (beneficiamento), a qual produz o camarão inteiro congelado
(camarão com cabeça) e camarão em partes congeladas (camarão sem cabeça),
classificação NCM/TIPI 0306.13.91 e 0306.13.99, respectivamente. O produto é
acondicionado em embalagem primária e, posteriormente, agrupado em embalagem
secundária. Todos os bens utilizados na produção são fornecidos pela interessada. O
produto acabado é transportado diretamente da empresa terceirizada para o porto de
exportação através de transportadora (pessoa jurídica domiciliada no país), contratada
pela interessada.
Segundo a informação fiscal, com base no conceito de insumo contido no inciso
I do § 5o do art. 66 da Instrução Normativa SRF no. 247/2002, a atividade industrial da
contribuinte permite enquadrar no conceito de insumo os seguintes bens utilizados e
consumidos diretamente na elaboração dos produtos exportados (camarão com cabeça
e sem cabeça congelados): gelo, metabissulfito de sódio (conservante), camarão in
natura, saco plástico, película, embalagem primária, bem como o serviço de
beneficiamento pago aos frigoríficos especializados.
Valores glosados Segundo a informação fiscal integrante do Despacho
Decisório, da base de cálculo do crédito pleiteado foram glosados os valores que
seguem.
1. por não consistirem de insumo:
a. os valores das notas fiscais de serviços de frete que não possibilitaram a
vinculação dos serviços à aquisição de bens utilizados como insumos no processo
produtivo;
b. os valores de aquisição de caixas de isopor, utilizadas (e reutilizadas) para
fins de acondicionamento provisório da matéria prima para o seu transporte até o
frigorífico no qual era beneficiada;
Fl. 1633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907569/2012-76

c. os valores de aquisição das embalagens secundárias (“Master Box”) e seus
acessórios (fita adesiva, fita de arquear, fivela e etiqueta) cuja a função é a de agrupar
as embalagens primárias para transporte;
2. os valores das notas fiscais de aquisição de camarão com o fim específico de
exportação, as quais contem a informação de que a operação se refere a “mercadoria
destinada à exportação” ou “mercadoria exclusiva para exportação” ou ainda
“mercadoria destinada com fins específicos de exportação
3. os valores das aquisições realizadas com suspensão da incidência da
Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins.
Da Manifestação de Inconformidade
Aquisições de insumos com fim específico de exportação
Em sua Manifestação de Inconformidade, a interessada, inicialmente, contesta a
glosa das aquisições de camarão com o fim específico de exportação defendendo, em
síntese, que o fato de as referidas notas fiscais possuírem a anotação “mercadoria
destinada à exportação” ou “mercadoria exclusiva para exportação” ou ainda
“mercadoria destinada com fins específicos de exportação” não implica que a
mercadoria a que se referem tenham sido exportadas na forma em que foram
adquiridas.
Alega que a fiscalização deveria ter identificado quais mercadorias eram
realmente produtos acabados destinados à exportação camarão congelado inteiro e
camarão congelado em partes e quais eram insumos utilizados na elaboração das
mercadorias que produz Camarão fresco. Defende que os produtos exportados são o
camarão inteiro congelado (com cabeça) e camarão em partes congelado (sem cabeça),
com classificação TIPI sob os NCM 0306.13.91 e 0306.13.99, respectivamente; que a
matériaprima básica destes produtos é o camarão fresco (“in natura”), classificado na
TIPI sob o NCM 306.23.00, o qual representa aproximadamente 90% dos custos
aplicados na produção – o restante seriam produtos químicos e material de
embalagem; que, no caso específico, o camarão “in natura” utilizado é o camarão de
cultivo, adquirido junto a pessoas jurídicas exploradoras dessa atividade
(carcinicultura); que, tal mercadoria “in natura” é imprópria para exportação, já que
uma vez retirado do seu habitat natural, deve ser consumido em curto espaço de tempo
ou sofrer o processo de beneficiamento para que seja mantido o seu valor protéico e
não haja deterioração do animal, bem como o seu valor econômico; e mais, que as
exportações de camarão “in natura” realizadas pelo país, na verdade são matrizes do
animal, acondicionadas de forma tal que cheguem vivas ao seu destino, o que não é o
caso das exportações da manifestante.
Quanto às notas fiscais listadas pelo fisco, sustenta que não é porque o
fornecedor informa na sua nota fiscal que o seu produto é destinado à exportação que
este produto tenha sido de fato exportado; que a exportação é um processo
subordinado a leis e regras emanadas da Receita Federal e do MDIC; que, para a
manifestante é irrelevante se os fornecedores pagaram ou não os tributos devidos, cuja
tarefa é da competência da Receita Federal. Aduz que o vendedor/fornecedor, para
usufruir deste benefício, tem que comprovar que os produtos por ele vendidos foram
realmente exportados, na forma prevista do Convênio Confaz no. 113/96 e atualizações
posteriores, cuja comprovação se dá através do “Memorando Exportação”. Que não
basta constar na nota fiscal qualquer tipo de expressão, informando que a mercadoria
vendida tem “fim específico de exportação” para que o fornecedor do produto a ser
exportado se beneficie dos incentivos de exportação, como é o caso da isenção de
tributos.
Fl. 1634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907569/2012-76

Acrescenta que mesmo que o camarão “in natura” em questão pudesse ser
exportado sem que houvesse qualquer tipo de processamento industrial, tal fato não
ocorreu e não há nos autos uma única prova que as mercadorias adquiridas pelas notas
fiscais relacionadas pela Fiscalização foram exportadas na condição em que foram
adquiridas (“in natura”).
Por fim, traz ementa de Acórdão no. 380301.798 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, em processo cuja contribuinte é de ramo semelhante de
atividades.
Aquisições de outros insumos: embalagem secundária; caixa de isopor; fretes no
transporte de matérias primas (camarão); fretes de venda
A contribuinte alega, em síntese, que o conceito de insumo para fins de crédito
de PIS/Pasep não cumulativo é mais amplo do que aquele previsto para o IPI e está
mais próximo do conceito de custos/despesas necessárias previsto para fins de cálculo
do IRPJ. Desta forma, os materiais mencionado no título, como gastos necessários à
atividade operacional da manifestante, seriam passíveis de créditos. Neste sentido,
colaciona excertos de doutrinas, ementas de acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, bem como jurisprudência dos tribunais.
Atualização monetária no ressarcimento
Em síntese, a contribuinte entende ser uma afronta ao seu direito o
ressarcimento sem o acréscimo de juros compensatórios, considerando a demora com
que foi tratada a análise do seu pedido de ressarcimento pela Delegacia da Receita
Federal de sua região, obrigandoo a buscar a força judicial.
Alega que fica evidenciado um enriquecimento sem causa por parte da Fazenda
Nacional. Cita decisão judicial que autoriza a aplicação da Taxa SELIC (a partir de
janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos extemporaneamente aproveitados
por óbice do Fisco (Resp 1150188/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 2004.2010, Dje 03.05.2010).
Ressalta que o REsp em comento é representativo da controvérsia, e nesses
casos, tanto a PGFN, como o próprio CARF entendem que as decisões do STJ não
devem ser contestadas, como se vê no artigo 62A do Anexo I, da Portaria do MF no
256/09 (transcreve no texto). Ainda, que mesmo antes da inclusão do art. 62A, o
próprio CARF em seus julgados, tem tido a mesma linha do judiciário, pelo qual cita
os Acórdãos CSRF/02.770 e CSRF/02.02.705.
Alega ser incontestável a atualização monetária do valor do crédito, seja para
fins de ressarcimento, seja para fins de compensações permitidas em lei.
Requer, por fim, que as glosas sejam restabelecidas e o valor do crédito
pleiteado seja reconhecido e ressarcido com a devida atualização monetária, com base
na variação da Taxa Selic entre a data do protocolo do pedido e a sua efetiva
utilização.
Da Diligência
Os processos administrativos fiscais (PAF) no 10380.907569/201276,
10380.907570/201209,
10380.907571/201245,
10380.907572/201290,
10380.907573/201234,
10380.907575/201223,
10380.907576/201278,
10380.907577/201212, 10380.907578/201267 e 10380.907579/201210, todos de
interesse da contribuinte acima identificada, que têm por objeto os pedidos de
ressarcimento dos créditos da da Contribuição para o PIS/Pasep da Cofins Não
Cumulativas – Exportação, apurados nos trimestres de 2005 e no 1o trimestre de 2006,
foram baixados em diligência para fins de sanear os autos do PAF no
Fl. 1635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907569/2012-76

10380.720057/201388, que trata da documentação (intimações fiscais, planilhas do
contribuinte, notas fiscais, demonstrativos da auditoria, etc) relacionada à auditoria
manual realizada sobre os pedidos de ressarcimento citados.
Foi solicitado que fossem anexadas aos autos dos mencionados PAF as notas
fiscais relativas às “mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação”
(motivo da glosa) constantes do “Demonstrativo das Glosas sobre Aquisições de Bens
Utilizados como Insumos”, referentes ao período de que tratam.
Em função da demanda da DRJ, foram emitidas as Intimações Fiscais
DRF/FOR/Seort no 93 e no 109, de 2014 (vide fls. 968 e 1.358/1.359 do PAF no
10380.720057/201388).
Como resultado, foram apresentados pela interessada arquivos digitais em .pdf,
contendo as notas fiscais solicitadas nessas Intimações Fiscais. Tais arquivos foram
anexados às fls. 972/1.357 e 1.361/1.384 do PAF no 10380.720057/201388.
A fim de facilitar o julgamento da DRJ, a DRF juntou aos autos de cada um dos
PAF acima relacionados o arquivo “NF Glosas Fim Exportação”, contendo as notas
fiscais do respectivo trimestre, glosadas pela auditoria pelo motivo “mercadoria
adquirida com o fim específico de exportação”.
Cientificada da diligência fiscal, a interessada manifestou-se para informar que
com o trânsito em julgado do Processo 080038359.2013.4.05.8100, em 11/12/2014,
teve reconhecido o direito a atualização monetária, pela taxa SELIC, do crédito de que
trata o presente processo.
É o relatório."
Em 28/04/16, a DRJ em Florianópolis (SC) julgou a manifestação de
inconformidade parcialmente procedente e o Acórdão n° 0738.239 foi assim ementado:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação da existência do direito creditório pleiteado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da Cofins são
somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar
os custos e encargos passíveis de creditamento, não estando suas apropriações
vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa ou à sua
escrituração na contabilidade como custo operacional.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Cofins somente são considerados como insumos, para
fins de creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função de sua aplicação direta na prestação de serviços ou no processo produtivo de
bens destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados ou
consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens destinados à
venda.
Fl. 1636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907569/2012-76

COFINS.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMOS. EMBALAGENS.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Apenas as embalagens que se caracterizam como insumos, que são incorporadas ao
produto destinado à venda durante o processo de industrialização (embalagens de
apresentação) dão direito a crédito.
As agregadas ao produto apenas depois de concluído o processo produtivo e que se
destinam tão somente ao transporte dos produtos acabados (embalagens para
transporte), não podem gerar direito a creditamento relativo às suas aquisições.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte"
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
Em sessão realizada no dia 22/05/19, esta turma decidiu por converter o
julgamento em diligência, por meio da Resolução no 3301001.123, nos seguintes termos:
“Inicio, consignando que este voto aplica-se aos processos
10380.907567/201287,
10380.907568/201221,
10380.907569/201276,
10380.907574/201289 e 10380.907580/201236.
Após a protocolização do recurso voluntário, a recorrente juntou aos autos
petição e cópias de peças do processo judicial n° 080038359.2013.4.05.8100, por meio
do qual pleiteou o acréscimo de juros Selic aos valores dos Pedidos de Ressarcimento
tratados em vinte e dois processos administrativos, entre os quais os acima listados.
Com relação ao processo n° 10380.907569/201276, os citados documentos
foram carreados aos autos juntamente com a manifestação sobre a diligência efetuada
pela DRJ.
No material juntado, consta inclusive Certidão de Trânsito em julgado de
decisão favorável à recorrente.
Nos recursos voluntários, sob o tópico "Da atualização monetária do
ressarcimento", requereu que o ressarcimento dos créditos fosse acrescido de juros
Selic, calculados entre as datas do protocolo do PER e o do efetivo ressarcimento, com
base na decisão do STJ no REsp n° 993.164/10. Esta decisão dispõe sobre a incidência
dos juros, quando há oposição ilegítima do Fisco ao ressarcimento de crédito
presumido de IPI. E chamou a atenção para o fato de que, entre as datas do protocolo e
a da ciência da decisão, já haviam se passado, dependendo do processo, entre três e
oito anos.
No processo n° 10380.907569/201276, o referido tópico foi incluído na
manifestação de inconformidade. E, no recurso voluntário, foi requerida a aplicação da
sentença judicial.
Nos termos da Súmula CARF n° 1, não cabe a este colegiado dispor sobre
matéria entregue ao Poder Judiciário, antes ou depois de iniciado o procedimento
administrativo.
Fl. 1637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907569/2012-76

Assim, deixo de conhecer os pedidos contidos nas peças de defesa e/ou nas
petições juntadas aos autos, cujo objetivo era o de obter o reconhecimento do direito a
acréscimo de juros Selic ao valor objeto do Pedido de Ressarcimento em discussão.
No tocante aos demais argumentos, o recurso voluntário preenche os requisitos
legais de admissibilidade, pelo que deles tomo conhecimento.
Conversão em diligência Nas peças de defesa, a recorrente pleiteou que os
processos acima indicados fossem julgados em conjunto com o de n°
10380.720057/201387, pois neste se encontrariam todos os documentos que
embasaram o despacho decisório, "sob pena de cerceamento do direito de defesa".
Nos votos condutores dos acórdãos editados pela respectivas Delegacias
Regionais de Julgamento (DRJ), com exceção do relativo ao processo n°
10380.907569/201276, encontra-se inclusive a seguinte passagem:
"1. Da preliminar:
Na preliminar, a contribuinte argumenta que a análise do presente processo
deverá ter conexão com o PAF no. 10380.720057/201388, sob pena de cerceamento de
defesa, haja vista que todos os documentos utilizados pela fiscalização na análise do
pedido de ressarcimento objeto deste PAF foram juntados àquele processo. Transcreve
o segundo parágrafo da Informação, onde constaria:
A respectiva documentação (intimações fiscais, planilhas do contribuinte, notas
fiscais, demonstrativos da auditoria, etc) encontrase no processo administrativo fiscal
(PAF) digital no. 10380.720057/201388, cujas folhas são referenciadas no texto da
presente Informação Fiscal.
Ressalte-se que o Termo Fiscal indica a clara conexão entre este processo e
o processo de representação PAF no. 10380.720057/201388, posto que este reúne
documentação referente à fiscalização na empresa em questão. Da mesma forma,
a análise que aqui se faz recorre ao referido processo para análise da
documentação referenciada no Termo Fiscal e/ou na manifestação da
contribuinte."
De fato, os autos de todos os processos acima listados estão incompletos, não
estando presentes, notadamente, a "Informação Fiscal" e planilhas complementares,
bem como as notas fiscais examinadas.
Reputo que não é o caso de decretarmos a nulidade dos ato administrativo
original, por falta de motivação (art. 50 da Lei n° 9.784/99), pois, da leitura das
decisões de piso e peças de defesa, inferese que o despacho decisório foi devidamente
motivado.
Cabe-nos sim propor a realização de diligência, para que cópia da íntegra do
processo n° 10380.720057/201388 seja juntada aos autos.
Em seguida, deve ser dada ciência às partes e aberto prazo de trinta dias para
manifestações.”
A diligência foi realizada e cópia do PA no n° 10380.720057/2013-88 foi juntada
aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
Fl. 1638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907569/2012-76

Inicio, consignando que encontram-se nesta pauta para julgamento os processos
conexos
no
10380.907567/2012-87,
10380.907568/2012-21,
10380.907569/2012-76,
10380.907574/2012-89 e 10380.907580/2012-36.
Após a protocolização do recurso voluntário, a recorrente juntou aos autos petição
e cópias de peças do processo judicial n° 0800383-59.2013.4.05.8100, por meio do qual pleiteou
o acréscimo de juros Selic aos valores dos Pedidos de Ressarcimento tratados em vinte e dois
processos administrativos, entre os quais os acima listados.
Com relação ao processo n° 10380.907569/2012-76, os citados documentos foram
carreados aos autos juntamente com a manifestação sobre a diligência efetuada pela DRJ.
No material juntado, consta inclusive Certidão de Trânsito em julgado de decisão
favorável à recorrente.
Nos recursos voluntários, sob o tópico "Da atualização monetária do
ressarcimento", requereu que o ressarcimento dos créditos fosse acrescido de juros Selic,
calculados entre as datas do protocolo do PER e o do efetivo ressarcimento, com base na decisão
do STJ no REsp n° 993.164/10. Esta decisão dispõe sobre a incidência dos juros, quando há
oposição ilegítima do Fisco ao ressarcimento de crédito presumido de IPI. E chamou a atenção
para o fato de que, entre as datas do protocolo e a da ciência da decisão, já haviam-se passado,
dependendo do processo, entre três e oito anos.
No processo n° 10380.907569/2012-76, o referido tópico foi incluído na
manifestação de inconformidade. E, no recurso voluntário, foi requerida a aplicação da sentença
judicial.
Nos termos da Súmula CARF n° 1, não cabe a este colegiado dispor sobre matéria
entregue ao Poder Judiciário, antes ou depois de iniciado o procedimento administrativo.
Assim, deixo de conhecer os pedidos contidos nas peças de defesa e/ou nas
petições juntadas aos autos, cujo objetivo era o de obter o reconhecimento do direito a acréscimo
de juros Selic ao valor objeto do Pedido de Ressarcimento em discussão.
No tocante aos demais argumentos, o recurso voluntário preenche os requisitos
legais de admissibilidade, pelo que deles tomo conhecimento.
Passo ao exame da defesa.
“3.1. Das glosas de aquisição de embalagem secundária e caixa de isopor”
“3.2. Das glosas de fretes no transporte de matérias-primas (camarão)”
O Fisco não acatou os créditos sobre embalagem secundária ("master box") e
caixa de isopor, por serem incorporados ao produto após o fim do processo produtivo, tendo a
função de embalagem de transporte. Assim, não poderiam ser considerados como insumos
(inciso II do art. 3° da Lei n° 10.637/02).
Destaco que este também é o entendimento exarado pelo PN COSIT n° 5/18,
editado após a prolação da decisão do STJ no RE n° 1.221.170/PR, julgado sob o regime dos
recursos repetitivos.
Quanto aos fretes sobre compras, não admitiu, em razão de a recorrente não os ter
vinculado às operações de compra de insumos, o que os incluiria no custo de aquisição dos
insumos, base de cálculo dos créditos.
A DRJ acompanhou o entendimento da fiscalização.
Fl. 1639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.514 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907569/2012-76

A partir de um conceito mais abrangente de insumos, a recorrente sustenta que os
referidos gastos poderiam ser considerados como insumos e gerar direito a créditos.
Especificamente com relação aos fretes sobre compras de camarão in natura,
alega que seria muito difícil vincular as notas fiscais frete e as de compra de camarão, pois o
valor do frete depende da quantidade de camarão e o transporte também engloba o gelo.
Ademais, reputa inaceitável a glosa, uma vez que é evidente que incorre em tal despesa para
praticar sua atividade.
Já manifestei-me no sentido de que as embalagens para transporte - no caso em
tela, embalagem secundária ("master box") e a caixa de isopor - compõem o custo de fabricação
do produto final, posto que imprescindíveis à manutenção de sua integridade, notadamente
quando se trata de produto alimentício.
E, uma vez componentes do custo de produção, na qualidade de insumos, podem
ser computadas na base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS, sob o abrigo dos incisos II dos
artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03. No CARF, várias decisões vêm sendo proferidas
nesta linha, tais como as dos Acórdãos n° 3301005.057, de 29/08/18, 3003-000.083, de 22/01/19
e 3201-004.339, 24/10/18.
Por outro lado, ratifico as glosas dos créditos sobre os fretes em compras, por não
terem sido vinculados às operações de aquisição de insumos.
Conclusão
Conheço parcialmente do recurso voluntário e, com relação à parte conhecida, dou
provimento parcial, revertendo as glosas de créditos de COFINS calculados sobre compras de
embalagem secundária ("master box") e caixa de isopor.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 1640
DF CARF MF
Documento nato-digital